Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703195-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOMMIDES JOSE VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o reajuste de valores de indenização de transporte, com base no Decreto Administrativo no 42.896/2022, sob o fundamento de que o pedido extrapola os limites da coisa julgada material. Não há pedido de liminar. Recebo o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w